Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-17.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702341-17.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER MENDES BARBOSA EMBARGADO: MARCELO VAZ RIBEIRO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Wagner Mendes Barbosa (ID no 30440260) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 30130483). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO